Tribunal: TJSP
Processo: 1003832-05.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA– INOCORRÊNCIA – COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE A REQUERENTE E A CONSTRUTORA -

NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – PRONUNCIAMENTO EXAMINOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES DISCUTIDAS PELAS DEMANDANTES.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DÉBITOS DE IPTU EXIGÍVEIS SOMENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE –

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA– INOCORRÊNCIA – COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE A REQUERENTE E A CONSTRUTORA -

NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA – PRONUNCIAMENTO EXAMINOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES DISCUTIDAS PELAS DEMANDANTES.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - DÉBITOS DE IPTU EXIGÍVEIS SOMENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – PRECEDENTES DO STJ – AUTORA IMITIDA NA POSSE EM DEZEMBRO DE 2014 TEM DIREITO À RESTITUIÇÃO ATÉ NOVEMBRO DAQUELE ANO COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000084593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que são apelantes PERPLAN VILLA
ROMANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e CYBELLI
FERREIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é apelada DAIANE CAROLINE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1003832-05.2016.8.26.0506
Apelantes: Perplan Villa Romana Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e
Cybelli Ferreira Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Daiane Caroline de Lima
(Voto no 23.781)

EMENTA: ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA

COMPRA
E
VENDA
FIRMADA
ENTRE
A
REQUERENTE E A CONSTRUTORA -
NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
PRONUNCIAMENTO EXAMINOU INTEGRALMENTE
AS QUESTÕES DISCUTIDAS PELAS DEMANDANTES.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
-
DÉBITOS
DE
IPTU
EXIGÍVEIS
SOMENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE

PRECEDENTES DO STJ AUTORA IMITIDA NA POSSE
EM
DEZEMBRO
DE
2014
TEM
DIREITO
À
RESTITUIÇÃO ATÉ NOVEMBRO DAQUELE ANO COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA
A
PARTIR
DOS
DESEMBOLSOS E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
CONTADOS DA CITAÇÃO SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 149/155, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para condenar as rés na devolução
das importâncias pagas relativas ao IPTU de 2014 com
atualização monetária a partir dos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês contados da citação, não sem antes
rejeitar o pedido de restituição da comissão de corretagem.
E razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com 50% das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a corré Perplan Villa Romana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506
3
Empreendimentos Imobiliários Ltda suscitando preliminar
de ilegitimidade passiva; nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. No mérito alegando que a
autora imitiu-se na posse do imóvel na data da assinatura
do contrato; responsabilidade da apelada pelo pagamento
do IPTU; cláusula do contrato obrigando a requerente no
pagamento do IPTU em data anterior à conclusão da obra; o
pleito
de
restituição
das
importâncias
pagas
anteriormente seria indevido (fls. 157/168).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 169/170), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 185/186).
Contrarrazões às fls. 173/183.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 188).

É o relatório.
1.- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A
apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda.
Isso porque restou indiscutível que a compra e venda
da unidade autônoma descrita e caracterizada na inicial
fora firmada entre as demandantes, conforme compromisso
particular de compra e venda às fls. 77/101.
Do mesmo modo, não há que falar em ilegitimidade
passiva porque a beneficiária do IPTU seria a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506
4
Pública.
Com efeito, o cerne da controvérsia está em saber de
quem é a responsabilidade pelo pagamento do IPTU antes da
imissão da autora na posse do imóvel.
2. DO DIREITO É fato que a apelada recebera as
chaves da unidade autônoma em dezembro de 2014, sendo que
a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que as
chaves teriam sido entregues em data anterior (CDC, art.
6o, inciso VIII).
Logo, considerando que a autora foi imitida na posse
do imóvel em dezembro de 2014, não tem a obrigação de
custeio do IPTU anteriormente, pois tal obrigação surge
só após a efetiva imissão na posse.
A par disso, assim já se manifestou o STJ, em
recursos julgados sob o rito dos repetitivos: "PROCESSO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE
COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU
PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que
define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca
da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506
5
não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas
de condomínio pode recair tanto sobre o promitente
vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo
das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar
comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na
posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da
transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente
vendedor
para
responder
por
despesas
condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo
promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso
especial não provido” (2a Seção, REsp 1345331/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015).
Diante disso, descabida a alegação da apelante de
que a obrigação de pagamento do IPTU pela requerente
surgira na data de registro do contrato em 14 de maio de
2013.
Além do mais, a circunstância de o compromisso de
compra e venda ter sido firmado com pacto de alienação
fiduciária em nada alteram essas conclusões.
De outro lado, restando indiscutível que a imissão
na posse ocorrera em dezembro de 2014, a autora é
responsável pelo pagamento do tributo naquele mês.
Daí, a apelante deverá restituir à apelada as
importâncias pagas até novembro de 2014 com correção
monetária desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Por fim, forçoso é concluir que a r. sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003832-05.2016.8.26.0506
6
padece de nulidade porque fundamentada na hodierna
jurisprudência.
3.-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
da
sucumbência mínima da autora, a ré deverá suportar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
parte adversa, arbitrados em 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11 e art. 86 parágrafo
único do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em
parte ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica